Tribunal: TJDFT
Processo: 0739899-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ TORNADA NULA COM BASE NA LEI No LEI No 9.784/1999. REINTEGRAÇÃO AO CARGO ANTERIORMENTE OCUPADO POR ORDEM JUDICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA 2003.01.1.057746-5 – 5a TURMA CÍVEL DO ETJDFT. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS E CONTRIBUIÇÃO PARA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. PRESCRITOS. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO FICTO. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA FINS DE NOVA APOSENTADORIA. ART. 40, § 10, DA CF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. O ato de aposentadoria por invalidez tornado nulo no Acórdão no 203027 se deu com base na Lei no 9.784/1999, por isso se trata de reintegração ao cargo anteriormente ocupado e não de reversão de aposentaria. Restou demonstrado o desrespeito ao devido processo legal, a ampla defesa e ao contraditório, não se enquadrando nas hipóteses de reversão de aposentadoria previsto no art. 25 da Lei no 8.112/91.

2. Conforme art. 1o, do Decreto no 20.910/32, a prescrição das dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como qualquer direito ou ação conta a Fazenda Pública se dá em 5 anos, contados da data ou do ato ou do fato do qual se originarem.

3. O art. 40, § 10, da CF, prevê: “A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício”. Portanto, o mandamento constitucional proíbe a contagem de tempo de contribuição fictício, considerado aquele lapso em que não houve a prestação de serviço por parte do agente público.

4. Para que o tempo de contribuição seja considerado como de efetivo exercício é necessário que o agente público tenha contribuído para os cofres públicos e, cumulativamente, haja efetivamente exercido suas atividades perante a Administração. No caso dos autos, seria devido caso a parte autora tivesse buscado o seu direito dentro do prazo quinquenal.

5. Recurso Conhecido e PROVIDO EM PARTE.